Tribunal: TCU
Processo: 039.061/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência que teve por objeto a contratação de serviço especial de engenharia prestado por empresa com fins de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia, de arquitetura e documentações legais referentes à construção do Campus definitivo da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023 (regida pela Lei 14.133/2021), sob a responsabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), tendo por objeto a contratação de serviço especial de engenharia prestado por empresa com fins de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia, de arquitetura e documentações legais referentes a construção do Campus definitivo da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente denúncia parcialmente procedente; 9.3. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 1217/2024-TCU-Plenário , de modo a permitir a continuidade da Concorrência 1/2023, com base no art. 22 a 24 do Decreto-Lei 4.657/1942; 9.4. dar ciência à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), com base no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, de que a não utilização do critério de julgamento do tipo "técnica e preço" no edital de Concorrência 1/2023 atentou contra o art. 37, §2o, da Lei 14.133/2021, por ultrapassar o limite de R$ 300,000,00 relativo à estimativa do valor da contratação para serviços técnicos especializados de natureza eminentemente intelectual estabelecido no nominado dispositivo (atualizado para R$ 343.249,93, mediante o Decreto 11.317/2022 e, posteriormente, para R$ 359.436,08, pelo Decreto 11.781/2023); 9.5. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 9.6. informar à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e ao Denunciante o teor desta decisão; 9.7. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.